Tribunal: TJDFT
Processo: 0733108-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733108-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ADONEL GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: VANDERLEY BEZERRA SALDANHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO ADONEL GOMES DE ARAÚJO em face da decisão Id 205792166 que, nos autos da execução por título extrajudicial n. 0041176-62.2015.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora de 15% dos proventos de aposentadoria do agravante. Após o indeferimento da gratuidade da justiça, o agravante comprovou o recolhimento do preparo nos Ids 62975005/ 62975007. Devidamente relatado no decisum Id 62759435, resta a apreciação do pedido liminar. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso não reflete a plausibilidade do efeito suspensivo requerido. Em primeiro lugar, encontra-se superada a tese da absoluta impenhorabilidade dos rendimentos enumerados no art. 833, IV, do CPC. Atualmente, o entendimento do STJ se pacificou no sentido de que é possível a penhora de percentual do salário do devedor, desde que seja assegurado o mínimo para manutenção da família do executado. Veja-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REFORMA DO ACORDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019). 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.975.899/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29/4/2022).” g.n. Conforme evidenciado pelo próprio agravante na peça recursal, sua renda, após os descontos obrigatórios e facultativos, incluindo a penhora deferida no valor de R$ 3.127,66 (três mil, cento e vinte sete reais e sessenta e seis centavos), é de R$ 9.162,88 (nove mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos). A título de exemplo, o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos, porém o rendimento líquido do devedor supera tal montante (https://www.defensoria.df.gov.br). Outrossim, em consulta à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), verifica-se um comparativo entre o salário-mínimo nominal e o salário-mínimo necessário, concluindo-se que, atualmente, o valor mínimo necessário para manutenção digna de uma família é de aproximadamente R$ 6.946,37 (https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html. Acessado em 27/06/2024) e, como ressaltado acima, resta igualmente quantia líquida superior a esse valor ao agravante. Não se pode desconsiderar, ainda, que os proventos de aposentadoria, a toda evidência, sequer representam a totalidade da renda do agravante, haja vista atuar também como advogado, inclusive no patrocínio da própria defesa nos autos da execução e neste recurso. Assim, não se verificam nem a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, de forma que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora